Tribunal: STF
Processo: HC 232987
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ygor Kalan Vieira contra decisão monocrática de Ministro Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 839.513/SC, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de YGOR KALAN VIEIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Depreende-se dos autos que foi proferida sentença, que julgou procedente a denúncia para condenar o paciente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Na oportunidade, foi negado ao réu recorrer em liberdade- fl. 382.



    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem para garantia da ordem pública em razão da não alteração do contexto fático que ensejou a segregação cautelar, em acórdão de fls. 361-370.



    Daí o presente writ, no qual sustenta a Defesa, em síntese, que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da desnecessidade da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, defendendo que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.



    Aduz que há incompatibilidade entre a manutenção da segregação cautelar diante da aplicação do regime semiaberto.



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva.



    As informações foram prestadas às fls.381-385. O Ministério Público Federal, às fls. 389-395, manifestou em parecer que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA EXTREMA COM A ESTIPULAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO. NATUREZA AUTELAR DA CUSTÓDIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SANÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRITNÃO CONHECIDO. PELA DENEGACAO DA ORDEM’.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, consta da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente a apreensão de 517g de cocaína - fl. 307.



    A sentença manteve a prisão preventiva argumentando que subsistam inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão.



    No ponto, impende destacar que:



    ‘Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que ‘são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente’ (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022” (AgRg no HC n. 806.211/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023)’.



    Nesse mesmo sentido: [...].



    Quanto a alegação de que seria um contrassenso a manutenção da segregação cautelar diante da aplicação do regime semiaberto, a Jurisprudência desta Corte é no sentido de não haver incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo apenas ser compatibilizada a prisão cautelar com as regras do regime estabelecido. A propósito: [...].



    Ressalte, ademais, que conforme informações de fls. 381-385, o paciente já se encontra no regime semiaberto, atualmente, recolhido na Colônia Penal Agrícola de Palhoça.



    Ante o exposto denego a ordem” (documento eletrônico 6, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela Autoridade Coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta Ação Constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de que:



    Seja deferida e efetivada a liminar e, ao final, concedida a ordem para cassar o decreto de segregação cautelar do paciente YGOR KALAN VIEIRA, haja vista a ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão, bem como a incompatibilidade da segregação cautelar com o regime inicial fixado (semiaberto).



    Tudo isso, forte na vasta e pacífica jurisprudência encontrada nesta Suprema Corte Brasileira, bem como, ante toda fundamentação jurídica arguida.



    Alfim, pugna-se pela dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem.” (documento eletrônico 1, p. 21)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 839.513/SC (documento eletrônico 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, outrossim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Consta da decisão impugnada a informação de que “[...] a prisão preventiva foi decretada com fundamento nas circunstâncias da prática delitiva e gravidade concreta do crime imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de droga transportada na lataria do veículo”. Assim, a natureza e a quantidade da droga apreendida (517g de cocaína) são circunstâncias aptas a justificar o decreto de prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ‘ter sido apontado como integrante de uma suposta organização criminosa bem articulada e responsável pela ‘clonagem massiva, ininterrupta e profissional de cartões de crédito [...], que resultou em enorme prejuízo ao comércio e ao sistema bancário de todo o país, afetando, inclusive, mais de uma centena de outros países’. 3. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.357 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 214.595 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois o paciente, mediante fraude, obteve expressiva quantia (U$ 8.600,00 dólares e € 3.500,00 euros) de pessoa idosa após induzi-la a erro por meio do conhecido ‘golpe do bilhete premiado’. Também não se pode ignorar a informação de que o paciente possui ‘diversas anotações criminais’. 2. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça, reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 208.162 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/11/2021)  



    Registro, por fim, que a prisão cautelar foi compatibilizada com o regime inicial indicado ao cumprimento da pena, pois “o paciente já se encontra no regime semiaberto”



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator